Tribunal: TJPA
Processo: 0869113-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869113-45.2022.8.14.0301

APELANTE: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESERTO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Winston Clayton Alves Lima contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução (autos nº 0835608-34.2020.8.14.0301), por intempestividade, determinando o prosseguimento da execução. A parte agravante sustentou que os embargos foram tempestivos, alegando que o prazo final seria 21 de setembro de 2022, conforme o art. 915 c/c art. 231, II, do CPC. Contudo, deixou de comprovar o preparo recursal, sendo intimada a recolher as custas em dobro. Em vez disso, opôs Embargos de Declaração contra o ato ordinatório, os quais também foram impugnados pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível o Agravo Interno interposto sem comprovação do preparo recursal; (ii) definir se é cabível a oposição de Embargos de Declaração contra ato ordinatório que determina o recolhimento de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, pois a parte recorrente não comprovou o preparo recursal no momento da interposição, conforme exigido pelo art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, e legislação estadual correlata (Lei 8.328/2015 e Lei 8.583/2017).

A intimação para recolhimento das custas em dobro configura ato ordinatório, de natureza não decisória, não sendo suscetível de impugnação por meio de recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC.

Os Embargos de Declaração interpostos contra ato ordinatório são manifestamente inadmissíveis, por não atacarem decisão judicial nos termos do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que despachos de mero expediente não são recorríveis, inclusive em situações análogas à dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno não conhecido. Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

O Agravo Interno interposto sem a devida comprovação do preparo recursal no momento da interposição é recurso deserto e não deve ser conhecido.

Ato ordinatório que determina o recolhimento das custas processuais não possui cunho decisório e é irrecorrível.

Embargos de Declaração são incabíveis contra ato ordinatório, por ausência de conteúdo decisório a ser esclarecido, integrado ou corrigido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.001, 1.007, § 4º, e 1.022; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; Lei Estadual nº 8.583/2017; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJE/PA, EDcl no AgInt no AI nº 2019.04756454-27, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, 2ª TDP, j. 08.10.2019; TJE/PA, EDcl no AgInt nº 2020.00686953-61, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 03.03.2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em não conhecer o presente recurso de Agravo Interno em Apelação, ante a sua deserção, bem como não conhecer do presente recurso de Embargos de Declaração, por falta de cabimento, à unanimidade de votos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0869113-45.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: WINSTON CLAYTON ALVES LIMA

AGRAVADO:

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSE ANTONIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 16222721), interposto por WINSTON CLAYTON ALVES LIMA, em face de Decisão monocrática de minha lavra (ID 15891456), que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução em razão de intempestividade, determinando, assim, o prosseguimento da Ação de Execução - autos nº 0835608-34.2020.8.14.0301.

Em suas razões (ID 16222721), a parte agravante alegou a inexistência de intempestividade dos Embargos à Execução (ID 13553155), sob o argumento de que o apelante tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos Embargos à Execução, nos termos do art. 915 c/c art. 231, II, do Código de Processo Civil, onde o prazo fatal seria o dia 21 de setembro de 2022, conforme expediente nos autos processuais da execução de nº 035608- 34.2020.8.14.0301.

Foram apresentadas Contrarrazões, pelo improvimento do pleito recursal (ID 16437660).

Ante a ausência de comprovação do preparo recursal do presente Agravo Interno, foi expedido ato ordinatório para que a recorrente recolhesse em dobro as custas devidas, sob pena de deserção (ID. 23127905).

Em ato subsequente, a recorrente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 23393821) se insurgindo quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração, pugnando pelo não conhecimento dos Aclaratórios (ID

23623264).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao juízo de admissibilidade, adianto que não conheço do agravo interno por deserção, nem dos embargos declaratórios por não cabimento (CPC, art. 1.001).

Conforme relatado, o presente Recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que rejeitou liminarmente o Recurso de Embargos à Execução, em razão de intempestividade, determinando o prosseguimento da Ação de Execução - autos nº 0835608-34.2020.8.14.0301.

Em análise ao Autos, verifica-se tratar de Embargos à Execução por WINSTON CLAYTON ALVES LIMA, em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

Em sede de Decisão Monocrática proferida em sede de Recurso de Apelação, confirmei a Decisão que rejeitou liminarmente o Recurso de Embargos à Execução, em razão da manifesta intempestividade, determinando, assim, o prosseguimento da fase de execução - autos nº 0835608-34.2020.8.14.0301.

Inconformado, o Apelante, ora Agravante, interpôs o presente Agravo Interno, sob alegação de que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação dos Embargos à Execução, nos termos do art. 915 c/c art. 231, II, do Código de Processo Civil, somente se encerraria no dia 21 de setembro de 2022, conforme expediente nos autos processuais da execução de nº 035608- 34.2020.8.14.0301.

Ocorre que diante da não comprovação do preparo recursal do presente Agravo Interno, esse Relator determinou o recolhimento em dobro das custas, sob pena de deserção (ID 23127905).

Em resposta, a recorrente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 23393821), se insurgindo quanto ao recolhimento do preparo recursal.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

A princípio, é imperioso ressaltar que todo recurso deve preencher seus requisitos de admissibilidade, sob pena de não ser conhecido. Em regra, segundo o eminente professor NELSON NERY JUNIOR (in Teoria Geral dos Recursos, 6 ed., 2004), são eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, interesse em recorrer, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e

preparo.

No caso dos Autos não foi preenchido o requisito do CABIMENTO dos Aclaratórios, tendo em vista ser o recurso de fundamentação vinculada, na forma do Art. 1.022 CPC e, ainda, deve ser adequado para cada espécie de decisão.

In casu
, tem-se que o ato recorrido (ID 23127905 - Pág. 1) tem natureza de despacho, não sujeito a qualquer recurso. Nesse diapasão, lembra-nos o professor NELSON NERY JÚNIOR:

“Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 504 do CPC
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).

Nesse sentido, o art. 1.001, do CPC, é claro ao preceituar que “
dos despachos não cabe recurso
”.
Logo, o despacho que determina o recolhimento das custas processuais não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível.

Por outro viés de fundamentação, a oposição de Embargos de Declaração encontra óbice no caso concreto, à medida em que pretende discutir a legalidade de ato ordinatório que apenas reproduz a literalidade do Art. 33 §10 lei estadual 8328/2015, em desarmonia com as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, conforme previsto no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, no Art. 1.022

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.

Assim, diante da inexistência de requisito indispensável para que se possa atribuir natureza decisória ao pronunciamento judicial – artigo
1.001
do
CPC/2015
– torna-se inadmissível a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento dessa Egrégia Corte.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINATÓRIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ATO ORDINATÓRIO PARA A PARTE AGRAVANTE EFETUAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO. ART.
932
,
III
, DO
CPC/2015
. À UNANIMIDADE (2019.04756454-27, 209.696, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-10-08, Publicado em 2019-11-19)

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011867-67.2016.814.0000
EMBARGANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: MARIA EDA GIL ALVES VALE RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATO ORDINATÓRIO. MERO DESPACHO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE AGRAVO INTERNO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DESPACHO EMBARGADO QUE NÃO SE ENQUADRA COMO HIPÓTESE DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (2020.00686953-61, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-03-03. Publicado em 2020-03-03)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. AUSÊNCIA. DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE.
TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA, SEM INTERRUPÇÃO. DESERÇÃO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão da Presidência desta Corte declarou a deserção dos embargos de divergência, porque a parte, devidamente intimada para realizar o recolhimento em dobro do valor das custas (já que não fez o recolhimento no ato de interposição do recurso), em vez de sanar o vício, opôs embargos de declaração. 2. O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1 .007, § 4.º, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, consoante o art. 203, § 3.º, c.c. o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual é irrecorrível. Precedentes. 3. Portanto, não é cabível a oposição de declaração contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo do recurso especial ou dos embargos de divergência, uma vez que o despacho que determina a diligência não possui natureza decisória. Precedentes. 4. Sendo manejado recurso manifestamente incabível, não é interrompido o prazo para a regularização do vício processual. Assim, com o escoamento do prazo legal, sem cumprimento do ônus processual, sobrevém a deserção do recurso, consoante o disposto na Súmula n. 187 do STJ. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1415088 SP 2018/0329844-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1001 DO CPC.
Os despachos de mero expediente não são passíveis de embargos declaratórios
. Inteligência do artigo 1001 do CPC. Precedentes do TJRGS e STJ. Embargos de declaração não conhecidos. (TJ-RS - EMBDECCV: 70085559532 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 14/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2022)

Por fim, ainda que se admitisse um eventual deferimento implícito da gratuidade processual, tal raciocínio se aplicaria à própria gratuidade em si, e não ao alegado pleito de recolhimento das custas ao final do processo, eis que excepcional e não previsto em lei e fruto de construção jurisprudencial. Ademais, houve expressa impugnação à gratuidade da justiça pela parte adversa, que demonstrou a completa ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do beneplácito.

Nesses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 23393821), com base no art.
1.001
, do
CPC
.

DO AGRAVO INTERNO

Os requisitos extrínsecos de admissibilidade de um recurso compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre eles, o PREPARO RECURSAL.

Nesse sentido, competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo
1.007
,
§ 4º
do
CPC/2015
, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Sobre o preparo para interposição do Recurso de Agravo Interno
, a Lei 8328 de 2015, Art. 33 § 10
, do Estado do Pará, prever que:

Art. 33 Na interposição do recurso, o recorrente comprovará o recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, sob pena de deserção, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

§10
Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em sentido estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º, para a interposição do Agravo Interno.
(Incluído pela Lei n°. 8.583/2017.

§ 1º. No recurso inominado do juizado especial, no agravo de instrumento, na apelação cível e criminal e no recurso adesivo, o preparo consiste no recolhimento dos seguintes atos, conforme os valores fixados na Tabela anexa:

I - Taxa judiciária;

II - Atos do distribuidor;

III - Atos do contador;

IV - Atos da secretaria judiciária;

V - Despesa com remessa e retorno dos autos

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º.
§ 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, constata-se que, no ato da interposição do Agravo Interno (id. 16222721), não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal.

Assim, a parte recorrente foi intimada (ID 23127905) a comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte recorrente ao invés de cumprir a determinação exarada, optou por opor recurso de Embargos de Declaração, manifestamente inadmissível, consoante tópico anterior.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Conclui-se, portanto, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno interposto (ID 16222721), ante a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC, bem como NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 23393821) por falta de cabimento, conforme fundamentação retro.

É o voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desembargador JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025